Tribunal: TJBA
Processo: 0752414-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0752414-96.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: Ines Marta Marques Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa é medida cabível quando evidenciada a inércia injustificada do exequente por período superior ao legal, sem requerimento de suspensão ou qualquer manifestação nos autos. Extrai-se de minudente verificação do caderno processual de origem que se perfez a válida intimação pessoal do exequente para diligenciar o feito, com a advertência da possibilidade de extinção, conforme registro de ciência do sistema PJE, no dia 24/11/2023, 09:11:27, inexistindo, por consequência, violação à norma do art. 485, § 1º, do Código de Ritos Pátrio. Decisão mantida. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 0752414-96.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DO SALVADOR e como agravada INES MARTA MARQUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A